Tribunal: TJDFT
Processo: 0708207-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708207-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: INARA RAMOS CAIADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (ID 24205120) em face do INARA CAMPOS CAIADO. ante decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência, processo número 0700872-16.2021.8.07.0018, deferiu em parte o pedido da Agravada para determinar à Agravante que suspenda a cobrança das parcelas oriundas da escritura de compra e venda do imóvel constituído pelo Lote n. 16, do Conjunto “A”, da Quadra 09, da Avenida das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico – São Sebastião/DF, bem como que se abstenha de inscrever o nome da Agravada no cadastro de inadimplentes em decorrência do não pagamento das prestações relativas à aquisição do imóvel em questão, nos seguintes termos (ID 84294749): Trata-se de ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência proposta por INARA RAMOS CAIADO em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ambas qualificadas nos autos. Alega a autora que adquiriu, por licitação pública, o imóvel designado como Lote n. 16, do Conjunto “A”, da Quadra 09, da Avenida das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico – São Sebastião/DF, registrado sob a matrícula no 96.661 do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Afirma que desde o ano de 2015 vem enfrentando severas dificuldades em honrar com o pagamento das prestações assumidas, tendo, por essa razão, entabulado diversos acordos e novos parcelamentos junto à ré, com o intento de manter o negócio, entretanto, as atuais circunstâncias não lhe permitem dar continuidade ao adimplemento da obrigação, motivo pelo qual almeja ter rescindido o contrato. Assinala que, em conformidade com o que restou estabelecido no contrato, anui à perda do valor total do sinal outrora adimplido, bem como assume o pagamento de eventuais encargos tributários decorrentes do referido imóvel. Requer seja concedida tutela de urgência para que seja determinada a suspensão da obrigação de pagamento das parcelas mensais do contrato de financiamento imobiliário, assim como que a ré seja instada a não promover sua inscrição no cadastro de inadimplentes e, ao final, pugna pela rescisão do contrato e pela devolução dos valores atinentes às prestações adimplidas. É o relatório. DECIDO. A tutela provisória de urgência tem requisitos previstos no artigo 300 do NCPC, entre eles a probabilidade do direito e o perigo do dano, ou o risco do resultado útil do processo. Passa-se, portanto, à análise da tutela de urgência. Revela-se evidente o direito da compradora em rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, independente da aferição ao longo da instrução processual dos efeitos gerados pela rescisão contratual. Assim, diante da manifesta intenção da autora em desistir da aquisição do imóvel, rescindindo a avença, não é razoável exigir-se dela a continuidade do pagamento das prestações contratuais. Corroborando aludido entendimento, cito ementa oriunda da jurisprudência do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS E DOS EFEITOS DA MORA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Demonstrado nos autos que a agravante não tem qualquer interesse em prosseguir com o avençado, assiste-lhe o direito à suspensão das parcelas a partir do momento que solicitou a desistência do contrato, enquanto os contratantes discutem judicialmente os valores devidos decorrentes da desistência do contrato. 2. Presentes os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança das alegações, suficientes para convencer o Magistrado em cognição sumária, e do fundado receio de dano de difícil reparação; a concessão da medida de urgência se impõe, considerando, ainda, que os efeitos do provimento podem ser revertidos em caso de posterior revogação. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.869790, 20150020004353AGI, Relator: ANA CANTARINO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/05/2015, Publicado no DJE: 01/06/2015. Pág.: 205)” O perigo de dano está configurado pelas consequências que a autora poderia sofrer em decorrência da inadimplência contratual, não sendo razoável que se impute à parte, que já informou não ter condições de permanecer na avença, que continue atrelada ao contrato. Tenho, pois, por caracterizados os pressupostos reclamados à concessão da tutela pleiteada. Outrossim, o provimento é plenamente reversível, pois se, ao final do procedimento, entender-se que a autora não faz jus à tutela de mérito favorável a seus interesses, a ré poderá exigir-lhe o pagamento integral do que lhe for realmente devido. E, ainda, considerando a manifestação de vontade da parte autora acerca da sua intenção em rescindir o contrato, fica desde já autorizada a venda do imóvel a terceiros pela parte ré. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar à ré que suspenda a cobrança das parcelas oriundas da escritura de compra e venda do imóvel constituído pelo Lote n. 16, do Conjunto “A”, da Quadra 09, da Avenida das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico – São Sebastião/DF, bem como que se abstenha de inscrever o nome da autora no cadastro de inadimplentes em decorrência do não pagamento das prestações relativas à aquisição do imóvel em questão. Fica, ainda, disponibilizada à ré a unidade imobiliária da autora para a destinação que entender cabível. Cite-se para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da data juntada do mandado de citação. Na ocasião, deverá a ré declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Identificada eventual reconvenção do bojo da contestação, venham os autos conclusos para apreciação dos requisitos elencados nos artigos 292, 324 e 343 do CPC. Frustrada a citação, diligencie-se nos sistemas de informação disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) e, caso infrutífera a determinação anterior, expeça-se ofício às concessionárias de serviços públicos (CEB, CAESB e empresas de telefonia), conforme prevê o art. 256, § 3o do CPC, para localização do endereço da ré. Expedidos os ofícios, certifique-se nos autos para que o patrono promova a sua entrega junto às prestadoras de serviço público em destaque, comprovando-se nos autos. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se a autora para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias, sendo certo que o transcurso do prazo ora deferido implicará na não interrupção da prescrição, que decorre do despacho que ordena a citação e que retroagiria à data da propositura da ação (art. 240, §§ 1o e 2o). Caso a autora não dê andamento ao feito no prazo acima mencionado, aguarde-se pelo prazo de 30 (trinta) dias. Ao cabo, intime-se a autora pessoalmente para promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Frustrada a diligência, autos conclusos para sentença de extinção. Diligência citatória cumprida e apresentada contestação, intime-se a autora para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça a CITAÇÃO dos(as) demandados(as) para integrar a presente relação jurídico processual e, querendo apresentar contestação. ADVERTÊNCIAS - Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC/2015). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC/2015) ou da intimação via sistema PJe, conforme o caso. - A contestação deverá ser assinada por advogado ou por Defensor Público. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA - Nos termos do artigo 212, §2o, do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. - Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. Em suas razões recursais, o Agravante afirma que: (i) trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de compra e venda proposta pela agravada referente ao imóvel denominado Lote no 16, conjunto “A”, Quadra 09 – Avenida das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico – São Sebastião/DF; (ii) a Agravada alega ter adquirido o imóvel pelo valor de R$ 287.100,00 (duzentos e oitenta e sete mil e cem reais), com o pagamento de caução no valor de R$ 14.355,00 (quatorze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais), parcelando o saldo restante em 240 (duzentos e quarenta) meses; (iii) afirma que não consegue mais suportar os encargos do imóvel, sobretudo, em razão de dificuldades financeiras; (iv) não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida, uma vez que para justificar o pedido de tutela de urgência a autora alegou estar inadimplente desde 2015 e que, desde então, não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das parcelas; (v) trata-se de alegações genéricas para tentar romper um contrato celebrado que fora firmado dentro da legalidade; (vi) há processo de execução em curso em desfavor da ora Agravada, vide cumprimento de sentença no 0711988-58.2017.8.07.0018, em trâmite na 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF; (vii) para a rescisão do contrato é necessário a existência de motivo juridicamente relevante, como por exemplo, a inadimplência contratual da outra parte, o que não é a hipótese dos autos; (vii) a rescisão de contrato pleiteada pela Agravada nada mais é do que a uma tentativa de furtar-se do objeto do processo no 0711988-58.2017.8.07.0018, no qual foi condenada ao pagamento da quantia de R$ 119.026,76 (cento e dezenove mil e vinte e seis reais e setenta e seis centavos); (viii) tal sentença transitou em julgado em 14/09/2020; (ix) resta claro que a agravada pretende, tão somente, retardar o direito desta empresa pública, o que evidencia a má-fé da Agravada, que está se valendo da própria torpeza. Em sede de efeito suspensivo, alega que a decisão pode causar danos patrimoniais irreversíveis à empresa pública, sobretudo, diante do cumprimento de sentença no 0711988-58.2017.8.07.0018, em trâmite na 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido, para que a decisão agravada seja reformada. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. Preparo não recolhido em face da natureza da empresa ora Agravante. É o relatório. DECIDO. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (ID 24205120) em face do INARA CAMPOS CAIADO ante decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência, processo número 0700872-16.2021.8.07.0018, deferiu em parte o pedido da Agravada para determinar à Agravante que suspenda a cobrança das parcelas oriundas da escritura de compra e venda do imóvel constituído pelo Lote n. 16, do Conjunto “A”, da Quadra 09, da Avenida das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico – São Sebastião/DF, bem como que se abstenha de inscrever o nome da Agravada no cadastro de inadimplentes em decorrência do não pagamento das prestações relativas à aquisição do imóvel em questão. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. A controvérsia recursal envolve discussão sobre a resilição contratual em face do contrato firmado com a empresa pública por meio de processo licitatório, trazendo como pano de fundo a exigibilidade de cumprimento das obrigações dele decorrentes, bem como anterior discussão em processo de execução. Sobretudo, entendo que a Agravante trouxe questão controvertida, relacionada à anterior cumprimento de sentença, processo no 0711988-58.2017.8.07.0018, que tramitou perante a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, cujo trânsito em julgado se deu em 14/09/2020. Naquele processo, observa-se que a Agravada fora condenada ao pagamento da quantia de R$ 119.026,76 (cento e dezenove mil e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), tendo por objeto obrigações decorrentes do mesmo imóvel aqui descrito. Diante desse cenário, das alegações formuladas pela Agravante, do processo na origem, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Isso porque, a Agravante, em suas razões baseadas no art. 1.019, I do CPC, delineou o risco de dano irreparável, materializado na impossibilidade de prosseguimento com o contrato e no impacto sobre a empresa pública, bem como sobrelevou, em termos de probabilidade do direito, a questão controvertida a respeito da existência de anterior condenação, transitada em julgado, demanda que seja, na origem, dirimida essa dúvida, por ocasião da instrução processual. Observando o processo na origem mencionado pela Agravante, processo no 0711988-58.2017.8.07.0018, percebe-se a existência de uma sentença na qual a Agravada fora condenada a pagar à Agravante o valor de R$ 119.026,76 (cento e dezenove mil e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), concernente às parcelas vencidas, não-pagas e devidamente atualizadas pelo IGP-M, bem como a pagar os valores correspondentes às demais parcelas das vincendas e as que vierem a ser eventualmente inadimplidas, datada de 15/01/2019 (ID 27580283), que reproduzo, na íntegra, abaixo: RELATÓRIO (ART. 489, I, CPC) Trata-se de ação de cobrança ajuizada por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP em face de INARA RAMOS CAIADO. Narra a demandante que, em 29 de outubro de 2009, celebrou com a demandada escritura pública de compra e venda do imóvel situado no Lote no 16, Conjunto “A”, Quadra 09, Avenidas das Paineiras, -S, Setor Habitacional Jardim Botânico (SHJB), Distrito Federal (matrícula no 96661 - 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito federal), tendo esta se comprometido a lhe pagar o montante consubstanciado em R$ 287.100,00 (duzentos e oitenta e sete mil e cem reais), da seguinte forma: 5% (cinco por cento) do preço do montante, o que equivale a quantia de R$ 14.355,00 (catorze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais), recebido pela autora no ato da escritura de compra e venda, e os restantes 95% (noventa e cinco por cento), em 240 (duzentos e quarenta) prestações mensais e sucessivas, financiado pelo “Sistema Price de Amortização” vencendo a primeira em 19 de abril 2009 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. Aduz que a ré procedeu ao pagamento somente de oitenta parcelas, sendo que no período compreendido entre 19 de outubro de 2015 e 19 de setembro de 2017 se encontram inadimplidas vinte e duas parcelas e que, com isso, as parcelas vencidas e não pagas perfazem o valor total de R$ 119.026,76 (cento e dezenove mil e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), devidamente atualizado e em consonância com os termos constantes na assinalada escritura pública. Por fim, pugna pela condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 119.026,76 (cento e dezenove mil e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), concernente às parcelas vencidas, não-pagas e devidamente atualizadas, sem prejuízo das vincendas que vierem a ser eventualmente inadimplidas. Citada, a ré opôs contestação e reconvenção em ID 13829747. Nessa oportunidade a demandada sustenta que a obrigação se tornou excessivamente onerosa, em decorrência da crise que assola o país e em razão de que o valor cobrado pela autora é incompatível com o cobrado no mercado atualmente, ainda alega que já superou o pagamento do valor do bem adquirido e em duplicidade. Ressalta que, tratando-se de financiamento imobiliário, é legalmente vedada a aplicação do Sistema Price de Amortização e que há que se observar o desequilíbrio contratual existente entre as partes. Afirma que a cobrança pela autora da multa sobre as parcelas vencidas é imotivada e sem fundamento legal. Em sede de reconvenção, requer, a título de tutela provisória, a suspensão de qualquer cobrança das parcelas vencidas e vincendas, bem como a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e dívida ativa, e, no mérito, a condenação da reconvinda ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado de R$ 119.026,76 (cento e dezenove mil e vinte e seis reais e setenta e seis centavos) e a declaração do crédito de R$ 47.384,79 (quarenta e sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos), acrescidos de juros e correção monetária. Por meio do peditório de ID 14850135, a autora/reconvinda ofertou contestação à reconvenção e réplica. A parte ré/reconvinda apresentou réplica em ID 16444496. Intimadas a especificarem provas, a parte autora informou não pretender produzir novas provas e a parte ré requereu a produção de proca pericial e testemunhal. A decisão de ID 16926071 indeferiu o requerimento de produção d provas formulada pela parte ré e declarou saneado o feito. Após, os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento e decido. FUNDAMENTAÇÃO (ART. 489, II, CPC) Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação. Não há preliminar a ser analisada, tampouco questão prejudicial e por isso passo ao exame do mérito da demanda, com amparo no artigo 355, inciso I, do CPC. Como narrado, pretende a autora o recebimento de R$ 119.026,76 (cento e dezenove mil e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), referente ao atraso no pagamento das parcelas do contrato de compra e venda de imóvel realizado entre as partes, bem como o recebimento das parcelas vincendas que vierem a ser eventualmente inadimplidas. Compulsando os autos, verifica-se que é incontroverso que a parte ré tenha efetuado o pagamento das arras e de oitenta parcelas das duzentas e quarenta previstas na escritura pública de comora e venda de imóvel urbano, totalizando o importe aproximado de R$ 303.928,00 (trezentos e três reais e novecentos e vinte e oito reais), consoante o afirmado pela ré em sua contestação. Logo, é evidente que a ré deixou de se portar da maneira como se comprometeu ao firmar o instrumento de contrato coligido em ID 10722685. Embora a parte ré sustente que tenha efetuado o pagamento do bem adquirido, consoante se assevera da cláusula “II)” do pacto celebrado, a venda entre as partes ficou acertada pelo preço certo e ajustado de R$ 287.100,00 (duzentos e oitenta e sete mil e cem reais), devendo ser pago o montante de R$ 14.355,00 (quatorze mil e trezentos e cinquenta e cinco reais) como sinal e princípio de pagamento e o restante, em duzentos e quarenta prestações mensais e sucessivas, financiadas pelo “Sistema Price de Amortização”, pagáveis, na agência do Banco de Brasília S/A – BRB – com vencimento da primeira em 19 de abril de 2009 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, corrigindo-se o valor da prestação de acordo com a variação relativo do Índice de Preços do Mercado (IGPM) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), calculado de acordo com a variação “Pro Rata Tempore Die”. Assim sendo, é explícita a incoerência da declaração da ré, a qual infirma que efetuou o pagamento do imóvel, mesmo que tenha efetuado o pagamento do sinal de negócio e de um terço das parcelas previstas, com o disposto no mencionado pacto celebrado entre as partes. Tendo em vista que a forma de pagamento e os demais encargos contratuais encontram previsão expressa na escritura pública e, por derradeiro, no respectivo edital, não é admissível que o contratante busque solver ou considere solvidas as obrigações que lhe incumbem de forma diversa da pactuada, sobretudo porque, caso se admitisse, importaria violação à isonomia, à seleção da proposta mais vantajosa e à vinculação ao instrumento convocatório, previstos no art. 3o da Lei n. 8.666/93. Ademais, a pretensão de modificação dessas cláusulas contratuais, como a ventilação de que considera escorreita a incidência do Método de Amortização a Juros Simples, fere os princípios da vinculação ao edital e da isonomia. Além disso, o assolamento da nação de grave crise econômica e a redução da taxa de juros não são fundamento legítimos que implicam, de pronto, em desequilíbrio econômico-financeiro calcado na teoria da imprevisão e no princípio da oneração excessiva a uma das partes de modo que inviabilize a relação contratual, conforme elucida o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO RÉU. INDEFERIMENTO. COMPRA DE IMÓVEL ADQUIRIDO ORIGINALMENTE POR LICITAÇÃO PÚBLICA FEITA PELA TERRACAP. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA LEI 8.666/93 E, SUBSIDIARIAMENTE, DO CÓDIGO CIVIL. REVISÃO DE CLÁUSULAS. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO. MULTA. JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EM EDITAL. LICITAÇÃO. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". 2. A simples alegação de que o réu adquiriu imóvel e constituiu advogado particular nos autos não implica presunção de recursos parar arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família (art. 99, §4o, CPC). 3. Tendo o apelante apresentado elementos que confirmam a hipossuficiência em primeiro grau, cumpria ao apelado apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dessa situação (art. 373, II, CPC) em impugnação ao benefício concedido, o que não ocorreu no caso em análise, impondo a manutenção da gratuidade judiciária concedida à parte. 4. A TERRACAP integra a Administração Indireta do Distrito Federal e, na condição de empresa pública, tem por objeto a execução de atividades imobiliárias de interesse público, procedendo a alienação de imóveis através de procedimento licitatório. De tal modo, não enquadra-se no conceito de fornecedor constante do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor. 5. Aos contratos firmados entre a Administração Pública, por intermédio de uma empresa pública, e o particular, aplica-se a legislação concernente ao Direito Administrativo constante na Lei de Licitações (Lei n. 8666/93) e, subsidiariamente, o Código Civil (Precedentes do STJ e do TJDFT). 6. Tratando-se de alienação de imóvel público realizada por meio de licitação devem ser mantidas as condições da proposta previstas no Edital Normativo, consoante disposição do artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal e artigo 3o da Lei de Licitações e Contratos (Lei 8.666/93). No caso em análise, há expressa previsão na escritura pública de compra e venda do imóvel da aplicação do Sistema Price para o cálculo das parcelas de amortização, bem como da multa, das taxas de juros de mora a índice de correção monetária, dispondo sobre a incidência desses encargos desde o inadimplemento. 8. A pretensão de modificação dessas cláusulas contratuais fere os princípios da vinculação ao edital e da isonomia, uma vez que não houve desequilíbrio econômico-financeiro calcado na teoria da imprevisão que inviabilizasse a relação contratual (art. 57, §1o, II, Lei 8666/93). 9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão n.1049742, 20150110137706APC, Relator: ALFEU MACHADO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 03/10/2017. Pág.: 432/473. Grifos nossos.) Ainda, cumpre mencionar que “a utilização da Tabela Price como sistema de amortização não redunda em capitalização de juros, pois, por esse sistema, a cada prestação paga, o comprador está quitando os juros que incidiram exclusivamente sobre o valor do saldo devedor, e não sobre a prestação antecedente, inviabilizando a contagem de juros sobre juros” (Acórdão n.1129589, 20160110102214APC, Relator: ROBERTO FREITAS 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 15/10/2018. Pág.: 143-152). Desse modo, depreende-se que aplicação do Sistema Price de Amortização não é legalmente vedada nem redunda em capitalização de juros, sendo, por conseguinte, permitida sua aplicação ao caso. Da mesma maneira, mister se faz afastar a suscitação de ser indevida a cobrança da multa moratória de 2% (dois por cento). Em conformidade com o § 1o, do art. 52, do CDC, “as multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação”. Por conseguinte, havendo expressa previsão na escritura pública de multa de mora decorrente de inadimplemento - cláusula “IV)” – dentro do patamar previsto em norma que visa resguardar o interesse de hipossuficientes, não há vedação à aplicação de multa moratória sobre as parcelas inadimplidas. Dessa forma, em obediência aos princípios de observância obrigatório que regem os procedimentos licitatórios, dentre eles o da vinculação ao instrumento convocatório, e ante a regularidade e a conformidade do negócio jurídico em voga entabulado entre as partes, deve a ré se ater às cláusulas previstas no edital de liquidação da qual participou e na escritura pública de compra e vendo de imóvel urbano pactuada. Com efeito, não prospera a argumentação de que é indevida o valor cobrado pela autora/reconvinda e de que a ré/reconvinda possua crédito a receber. Por isso, deixo de acolher o pleito reconvencional deduzido, inclusive o pedido de tutela de urgência. DISPOSITIVO (ART. 458, III, CPC) Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da causa principal para condenar a ré/reconvinte a pagar à autora/reconvinda o valor de R$ 119.026,76 (cento e dezenove mil e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), concernente às parcelas vencidas, não-pagas e devidamente atualizadas pelo IGP-M, bem como a pagar os valores correspondentes às demais parcelas das vincendas e as que vierem a ser eventualmente inadimplidas. Condeno, ainda, a ré/reconvinte ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC. Quanto à reconvenção, julgo IMPROCEDENTE o pleito da reconvinte/ré. Condeno, ainda, a reconvinte/ré ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2o, do CPC. Declaro, com isso, resolvido o mérito da demanda com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se por publicação no DJe. [grifos nossos]. Adentrando os autos acima, percebem-se algumas tratativas de acordo entre as partes, tendo o juízo, inclusive, (i) suspendido o processo (ID 74336895), em 09/10/2020; (ii) arquivado os autos diante da não formalização de acordo em 19/11/2020 (ID 7747788); (iii) retomado a marcha processual, com a intimação da Agravada para pagamento do débito em 15 (quinze) dias, em 11/12/2020 (ID 79559894); (iv) homologação de acordo em 18/01/2021 (ID 81010412); (v) apelação da Agravada em relação à sentença condenatória, com desistência homologada em 01/09/2020. Assim sendo, o que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, enquanto resta pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria. Diante da necessidade de viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis e decisões contraditórias, entendo que a Agravante, logrou êxito em apontar, como afirmei anteriormente, o periculum in mora, uma vez que há possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face do Agravante, em contraste com o que se desenha como antagonismo à coisa julgada, já decidida na origem. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Assim, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Oficie-se o Juízo a quo, COM URGÊNCIA, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e se intimem. Brasília, 22 de março de 2021 09:56:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador